Tribunal: TJMT
Processo: 1020654-79.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020654-79.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JURISDICIONAL. PODER DE POLÍCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA.

I. Caso em exame

Recursos interpostos contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 44.000,00 para R$ 20.000,00, sendo um agravo interno do Estado de Mato Grosso e embargos de declaração do Banco BMG S/A, este último versando sobre distribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão
2. Há três questões centrais em discussão: (i) possibilidade de recebimento dos embargos de declaração como agravo interno; (ii) definir os limites do controle jurisdicional sobre o mérito do ato administrativo sancionador, especificamente quanto à dosimetria da multa aplicada pelo PROCON; e (iii) estabelecer a distribuição dos ônus sucumbenciais quando há redução significativa da penalidade administrativa.

III. Razões de decidir
3. Em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite-se a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida.
4. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador, embora não possa substituir o mérito administrativo, deve garantir a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa, conforme parâmetros do art. 57 do CDC.
5. A sanção administrativa possui natureza pedagógico-punitiva, não se confundindo com reparação civil, devendo ser graduada conforme a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
6. A redução significativa da multa administrativa (superior a 50%) caracteriza sucumbência recíproca, impondo a distribuição equitativa dos ônus processuais entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Negado provimento ao agravo interno do Estado de Mato Grosso e dado parcial provimento ao agravo interno do Banco BMG S/A.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração que veiculam pretensão típica de agravo interno devem ser recebidos como tal, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. 2. O controle jurisdicional de sanções administrativas, sem adentrar no mérito do ato, deve assegurar a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da multa. 3. A redução significativa da penalidade administrativa impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição equitativa dos ônus processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC, arts. 85, §3º, I, e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 1748114/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/04/2021; ST
J, RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 17/08/2006; TJ-MT, ED 1037293-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; TJ-MT, AgR 1017017-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
embargos de declaração
manejado pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Banco BMG/SA, que lhe deu parcial provimento para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega que
“é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT”.

Aduz que a sanção pecuniária imposta pelo PROCON/MT observou os artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer, portanto, o provimento do agravo interno para alterar o julgamento da apelação reconhecendo a higidez da cobrança da multa aplicada pelo Procon (Id. 261354790).

O Banco BMG S/A, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do agravo interno (Id. 264718280).

O Banco BMG S/A apresentou, ainda,
embargos de declaração
, alegando omissão, sob o argumento de que não foi observado o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, no que tange a ocorrência de sucumbência recíproca. Requer, assim, o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a redistribuição do ônus sucumbencial, a fim de sanar a omissão indicada acolhendo os embargos de declaração (Id. 263499264).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos aclaratórios (Id. 264802758).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs
recurso de agravo interno
, enquanto o
BANCO BMG S/A
manejou
embargos de declaração,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Banco BMG/SA, que lhe deu parcial provimento para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Superior Tribunal de Justiça, ao vislumbrar possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, autoriza o seu recebimento como agravo interno, em observância aos princípios da fungibilidade e da economia processual, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA. 1. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno

quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019)
. 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6.
Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento
” (STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (destaquei)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL –
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – TESE RECURSAL DE OMISSÃO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO - PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes desta Corte. Constatada a inovação de tese pela agravante, quanto ao parcelamento das custas, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, contudo, é possível, a concessão do referido parcelamento das custas, de ofício, em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1037293-46.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024). (destaquei)

Assim,
recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno,
tendo em vista que a parte embargante BMG, ora agravante, busca sanar omissão a respeito da inversão e/ou distribuição do ônus sucumbencial, o que, conforme desenvolvimento do voto a seguir, merece acolhida.

Desse modo, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso se insurge contra o mérito propriamente dito da decisão monocrática de id. 259175152, e o banco BMG apenas em relação a verba honorária, passo às respectivas análises.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio do
recurso de agravo interno
, requer a reforma da decisão por mim proferida, na qual reduzi o valor da multa imposta pelo Procon/MT em desfavor do Banco BMG S/A, de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Argumenta que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A referida multa foi aplicada em razão de reclamação consumerista realizada pelo Sr.
Felipi André Lessa Pires
, que alegou possuir cartão de crédito junto ao banco e estar submetido a juros abusivos em suas faturas. Além disso, sustenta que, após o dia 06 de cada mês, não consegue efetuar o pagamento da fatura, sendo compelido a aguardar o mês seguinte, o que resulta na cobrança de juros e multas excessivas.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar, uma vez que o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo sempre que houver afronta a preceitos constitucionais, os quais devem prevalecer e ser respeitados, independentemente do procedimento adotado.

No caso concreto, verifica-se violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque a multa, enquanto sanção administrativa fixada pelo PROCON, possui caráter pedagógico e socioeducativo, não se destinando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à indução de mudança de comportamento do fornecedor, em consonância com à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo
”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006). (destaquei)

Constata-se, portanto, que a multa administrativa representa o
exercício do poder de polícia
, tendo como finalidade compelir o fornecedor que infringiu a legislação consumerista a adequar sua conduta, assegurando, assim, à população o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Denota-se, ainda, que o fundamento da aplicação da multa – infração ao CDC – caracteriza matéria de mérito administrativo, sendo a penalidade um instrumento sancionador destinado a desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira.

No entanto, como toda sanção administrativa, a multa não pode ser fixada de maneira desarrazoada, devendo observar os critérios estabelecidos no artigo57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (destaquei)

Logo, é cabível a avaliação de eventual violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório em todos os procedimentos, sejam eles judiciais ou administrativos.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA DO PROCON – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPOCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Poder Judiciário incidir no mérito das decisões administrativas, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes, sendo possível, apenas, a verificação do respeito aos princípios abarcados na Constituição Federal.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10170175720228110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2024). (destaquei)

Nesse sentido, não há qualquer violação na decisão objurgada, uma vez que foram apenas cumpridos os ditames legais e jurisprudenciais, visando à manutenção da higidez da decisão administrativa, em conformidade com a Constituição Federal.

Quanto ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A
,
ora recebido como agravo interno,
que busca a aplicação do art. 86, caput, do CPC, sob o argumento de ocorrência de sucumbência recíproca, verifica-se que
a decisão recorrida não impôs condenação em verbas sucumbenciais
.

De fato, a multa discutida nos autos possuía um valor originário de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), tendo sido reduzida para R$ 20.000 (vinte mil reais). Além disso, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela instituição financeira e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ocorre que a pretensão do BMG em sua inicial é a nulidade da multa aplica e, se mantida, sua redução, sendo este último ponto julgado procedente pela decisão recorrida.

Com efeito, de acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, quando houver sucumbência recíproca, as despesas deverão ser proporcionalmente distribuídas,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Diante disso, considerando que o Banco BMG S/A não decaiu na maior parte do pedido, as custas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos equitativamente entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, conforme o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Banco BMG S/A, reconhecer a sucumbência recíproca, condenando cada parte a arcar na proporção de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados na sentença, conforme o percentual fixado pelo juízo de origem, nos termos do artigo 85, § 3º, c/c artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025